Tribunal: TCU
Processo: 003.265/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao município relativos ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2010 e 2012, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Domingas da Silva Paz e do Sr. Elton Marques de Almeida, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas efetuadas com recursos repassados ao Município de Riacho dos Machados/MG para implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), referentes aos exercícios 2010 e 2012, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Domingas da Silva Paz (XXX.344.266-XX), ex-prefeita de Riacho dos Machados /MG (gestão 2009 a 2012), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito do PDDE/2010: Data do Débito Valor 12/07/2010 22.605,00 09/07/2010 1.289,00 Débito do Pnate/2012: Data do Débito Valor 30/03/2012 7.652,71 30/03/2012 2.295,81 30/03/2012 505,08 26/04/2012 7.652,71 26/04/2012 505,08 26/04/2012 2.295,81 15/05/2012 2.295,81 15/05/2012 505,08 15/05/2012 7.652,71 28/06/2012 2.295,81 28/06/2012 7.652,71 28/06/2012 505,08 31/07/2012 2.295,81 31/07/2012 505,08 31/07/2012 7.652,71 31/07/2012 505,08 31/07/2012 2.295,81 31/07/2012 7.652,71 28/09/2012 2.295,81 28/09/2012 505,08 28/09/2012 7.652,71 31/10/2012 7.652,71 31/10/2012 2.295,81 31/10/2012 505,08 30/11/2012 7.652,67 30/11/2012 505,07 30/11/2012 2.295,83 9.2. aplicar à Sra. Domingas da Silva Paz (XXX.344.266-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Elton Marques de Almeida (XXX.336.996-XX), ex-prefeito Municipal de Riacho dos Machados /MG (gestão 2013/2016), aplicando-lhe, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e a cada mês, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência.